Tribunal: TJSP
Processo: 1027977-51.2017.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo Interno. Recurso manejado contra Acórdão proferido em apelação julgada pelo colegiado. Não cabimento. Recurso manifestamente inadmissível. Inteligência do artigo 1.021, "caput", CPC/2015 e artigo 253 do Regimento Interno desta Corte. Somente cabível agravo interno/regimental contra decisões monocráticas.
Aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, §4o, CPC/2015, fixada em 1% do

Ementa:
Agravo Interno. Recurso manejado contra Acórdão proferido em apelação julgada pelo colegiado. Não cabimento. Recurso manifestamente inadmissível. Inteligência do artigo 1.021, "caput", CPC/2015 e artigo 253 do Regimento Interno desta Corte. Somente cabível agravo interno/regimental contra decisões monocráticas.
Aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, §4o, CPC/2015, fixada em 1% do valor atualizado da causa.
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000287690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1027977-51.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MYRIAM CARDOSO BARRETO VOGT, é agravada SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1027977-51.2017.8.26.0002/50000 - Voto no 26478 - L
2
VOTO No 26478
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 1027977-51.2017.8.26.0002/50000
AGRAVANTE: MYRIAM CARDOSO BARRETO VOGT
AGRAVADO: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): EURICO LEONEL PEIXOTO FILHO
Agravo Interno. Recurso manejado contra Acórdão proferido em
apelação julgada pelo colegiado. Não cabimento. Recurso
manifestamente inadmissível. Inteligência do artigo 1.021, "caput",
CPC/2015 e artigo 253 do Regimento Interno desta Corte.
Somente cabível agravo interno/regimental contra decisões
monocráticas.
Aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, §4o, CPC/2015,
fixada em 1% do valor atualizado da causa.
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
Vistos.

Trata-se de agravo interno interposto contra Acórdão (fls.
537/542) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora.
Insurge-se a apelante, pleiteando, em suma, a reforma do
julgado, alegando ser indevido o reajuste aplicado quando da mudança de sua
faixa etária. Foi apresentada contraminuta pela parte agravada às fls.13/17.
É o relatório.
Em que pese a irresignação apresentada, o presente agravo
interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
O recurso desafia decisão proferida por órgão colegiado.
Contudo, a sistemática processual do agravo interno não prevê essa
possibilidade, sendo descabida a admissão nestes autos que o V. Acórdão seja
atacado por meio desse recurso.
Nesse sentido é o teor do disposto no artigo 1.021, caput,
CPC/2015:
"Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as
regras do regimento interno do tribunal".
Além disso, consta no artigo 253 do Regimento Interno
deste Tribunal somente a possibilidade de interposição de agravo regimental
em face de decisões singulares proferidas pelo Relator, como segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1027977-51.2017.8.26.0002/50000 - Voto no 26478 - L
3
Art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem efeito
suspensivo, no prazo de cinco dias, das decisões monocráticas
incidentes que possam causar prejuízo ao direito da parte. (sem grifos no
original).
Deste modo, o presente recurso é manifestamente
inadmissível, não se mostrando como a via adequada para impugnar decisão
proferida por órgão colegiado.
Finalizando, não sendo o caso de provimento e ante a
possibilidade de improcedência, fixa-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC,
em 1% sobre o valor atualizado da causa.
As
demais
questões
arguidas
pelas
partes
ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Diante de tais considerações, NÃO SE CONHECE do
agravo interno, com aplicação de multa.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)